Tribunal: TJDFT
Processo: 0736603-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736603-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA REGINA MENDES BASTOS MACHADO, DANILO ALVES BASTOS MACHADO AGRAVADO: VIRGILIO JORDAO VALLADARES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Silvia Regina Mendes Bastos Machado e outro em face da r. decisão (ID 239680747, na origem) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse ajuizada por Virgílio Jordão Valladares Rodrigues, adquirente do imóvel ocupado pelos recorrentes em leilão promovido pelo Banco Santander, em 14/1/2025, indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento na existência de prejudicial externa, qual seja, a pendência de ação revisional de financiamento imobiliário c/c anulatória de consolidação da propriedade (autos no 0726545-40.2024.8.07.0001), movida pelos Agravantes em desfavor do Banco Santander. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, nos termos do art. 1.015 do CPC/15 e da jurisprudência desta Tribunal, inclusive desta eg. 8a Turma Cível, não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere o pedido de suspensão do processo por existência de prejudicial externa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, questão acerca da suspensão de outra ação e por prejudicialidade externa. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886068, 0705659-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque as ações podem ter o curso regular e caberá recurso em face da r. sentença proferida tanto na Imissão na Posse, quanto na Ação Revisional; logo, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator